Tribunal: TJPA
Processo: 0100092-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100092-67.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALAN ROGER LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0100092-67.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA 10.219

APELADO: ALAN ROGER LIMA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM FORMATO CARTULAR - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE - EMENDA DA EXORDIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSICIONAMENTO DO STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário, é, via de regra, obrigatória, por ser título de livre circulação, em qualquer demanda que nele se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. (AgInt no REsp 1917965/MA, 2021/0021191-0);

2. Uma das exceções é para o caso de títulos emitidos em forma escritural, ou seja,

eletrônica (REsp 1946423/MA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021);

3.
No caso dos autos
a cédula de crédito bancário foi emitida de forma cartular, ou seja, em papel, sendo necessário o seu depósito em secretaria nos termos do art. 425, § 2º do CPC;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HONDA S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID. 2700741), a apelante aduz que estão presentes os requisitos necessários para propositura da ação, não sendo lícito ao juiz estabelecer requisitos para a petição inicial não previstos nos arts. 319 e 320 do CPC.

Além do que, aduz ser necessária a aplicação do princípio da proporcionalidade, requerendo ao final o conhecimento e provimento do recurso de apelação

para que ocorra a total reforma da sentença combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 2700742).

O recurso foi recebido no seu duplo efeito em ID. 4609136.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois instada a instituição financeira a juntar a cópia original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da inicial,

se manteve inerte.

Compulsando os autos, verifico que nos termos da decisão de ID. 2700739 - Pág. 38, o juízo
a quo
determinou que a instituição bancária emendasse a exordial e trouxesse aos autos (depositasse em secretaria) a via original da cédula de crédito bancário.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário, é, via de regra, obrigatória, por ser título de livre circulação em qualquer demanda que nele se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. (AgInt no REsp 1917965/MA, 2021/0021191-0).

Uma das exceções é para o caso de títulos emitidos em forma escritural (eletrônico), consoante julgado, cuja ementa transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) - grifei.

No caso dos autos verifico
que a cédula de crédito bancário foi emitida de forma cartular, ou seja, em papel (ID. 2700737 - Págs. 11/14),

sendo necessário o seu depósito em secretaria nos termos do art. 425, § 2º do CPC.

Nessa esteira é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. EMENDA DA EXORDIAL. DESCUMPRIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802924-39.2018.8.14.0006. RELATOR Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA - AI 0800361-22.2020.8.14.0000, Relatora Desª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado -, julgado em 18/02/2020)

Dessa forma, evidente que o juízo de piso não violou o princípio da proporcionalidade, posto que aplicou ao caso o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual a apresentação do original do título de crédito emitido de forma cartular é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/01/2023